Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706384-71.2021.8.07.0020 RECORRENTE: FLAVIO SILVA ALVES RECORRIDOS: TAIRA KOMASI, ALICE KINUKO TAIRA NAKAGAWA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. 1. A isenção de custas e honorários advocatícios em caso de desocupação voluntária do imóvel, prevista no art. 61 da Lei no 8.245/91, se aplica às ações relativas a locação residencial nele previstas (arts. 46, § 2o e 47, III e IV), não alcançando a hipótese de locação não residencial por prazo indeterminado, disciplinada no art. 57 da referida Lei. 2. No caso, condenou-se o réu/locatário ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da causa (CPC/2015 85 § 2o). 3.Deu-se provimento ao apelo. O recorrente aponta violação ao artigo 61 da Lei 8.245/1991, aduzindo não haver condenação ao pagamento de honorários quando nas ações de despejo há a desocupação no prazo fixado pelo juízo. Alegada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido violados. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 61 da Lei 8.245/1991, vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “A hipótese não é contemplada no art. 61 da referida Lei, que prevê a isenção de custas e honorários advocatícios quando ocorrer a desocupação do imóvel residencial no prazo de seis meses, contados da citação, nas ações fundadas nos arts. 46, § 2o e 47, III e IV, daquele diploma” (ID Num. 39645360 - Pág. 6). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.972.647/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Da mesma forma, não merece curso o apelo especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, pois, repise-se, o recorrente não indicou as razões pelas quais teriam sido violados, o que atrai, por analogia, a incidência do veto do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017